Tribunal: TJES
Processo: 5002683-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002683-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA GUIMARAES
AGRAVADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PORTO CANOA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de liminar,
interposto por
ANTONIO PEREIRA GUIMARAES
no intuito de rever a r. Decisão (ID 1281311), do
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA SERRA/ES
, que assinalou prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel comercial conforme pleiteado liminarmente nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA N.º 0019462-96.2020.8.08.0048
.

Em suas razões recursais (ID 1281311), r
equer o Agravante, inicialmente,
a concessão do benefício da gratuidade da justiça. E
m caráter
preliminar, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, com o escopo de suspender o cumprimento integral da decisão guerreada, haja vista a invalidade da notificação constituindo-o em mora.

Quanto ao mérito, a Agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, sob os seguintes argumentos: (a) que a ação foi proposta após o prazo descrito no artigo 59, § 1°, inciso VIII da Lei n° 8.245/91; (b) que não foi lhe concedido prazo para pagamento do aluguel referente aos anos de 2019 e 2020; (c) a existência de contrato verbal no sentido de que o Agravante seria remunerado em 01 (um) salário mínimo pelos serviços de conservação do imóvel; e (d) que não pode cumprir com o pagamento dos alugueis, em razão da drástica diminuição dos seus rendimentos, por conta da Pandemia da Covid-19.

Liminar indeferida pela decisão ID 1283872.

Petição de Agravo Interno ID 1362774.

Sem contrarrazões.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 13 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de liminar,
interposto por
ANTONIO PEREIRA GUIMARAES
no intuito de rever a r. Decisão (ID 1281311), do
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA SERRA/ES
, que assinalou prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel comercial conforme pleiteado liminarmente nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA N.º 0019462-96.2020.8.08.0048
.

Em suas razões recursais (ID 1281311), r
equer o Agravante, inicialmente,
a concessão do benefício da gratuidade da justiça. E
m caráter
preliminar, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, com o escopo de suspender o cumprimento integral da decisão guerreada, haja vista a invalidade da notificação constituindo-o em mora.

Quanto ao mérito, a Agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, sob os seguintes argumentos: (a) que a ação foi proposta após o prazo descrito no artigo 59, § 1°, inciso VIII da Lei n° 8.245/91; (b) que não foi lhe concedido prazo para pagamento do aluguel referente aos anos de 2019 e 2020; (c) a existência de contrato verbal no sentido de que o Agravante seria remunerado em 01 (um) salário mínimo pelos serviços de conservação do imóvel; e (d) que não pode cumprir com o pagamento dos alugueis, em razão da drástica diminuição dos seus rendimentos, por conta da Pandemia da Covid-19.

Liminar indeferida pela decisão ID 1283872.

Petição de Agravo Interno ID 1362774.

Sem contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

E adianto que manterei o entendimento quando do indeferimento do pedido liminar.

Consoante relatado, o Agravante insurge-se contra a decisão do
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA SERRA/ES
, que lhe assinalou prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel comercial conforme pleiteado liminarmente nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA N.º 0019462-96.2020.8.08.0048
.

Neste sentido, em que pesem as alegações recursais no sentido da invalidade da notificação premonitória realizada, bem como de que a ação de despejo teria sido proposta fora do prazo legal
, tenho que tais alegações não se sustentam.

Cediço, a denúncia vazia consiste na possibilidade do locador resilir unilateralmente o contrato de locação que se encontra vigente por
prazo indeterminado
, mediante a prévia
notificação
do locatário para a desocupação, no
prazo
de trinta dias, nos termos do art.
57
da Lei nº
8.245, de 199
1,
in verbis:

“O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação”.

No que se refere à
alegação de invalidade da notificação extrajudicial
, é preciso observar que a Lei nº
8.245, de 1991,
estabelece como requisito a sua expedição informando acerca do interesse na desocupação do imóvel no prazo de trinta dias, não sendo necessário o recebimento pessoal da notificação pelo locatário, pois perfeitamente aplicável a Teoria da Aparência.

Afinal, no caso dos autos é preciso destacar que a notificação extrajudicial, cuja cópia foi anexada aos autos, foi regularmente expedida e posteriormente recebida no endereço do próprio imóvel objeto da locação, sendo irrelevante, portanto, que sua entrega não se tenha realizado na pessoa do titular do estabelecimento
comercial
instalado no imóvel.

Por sua vez,
a alegação de que a ação de despejo em trâmite na origem teria sido proposta fora do prazo legal de 30 (trinta) dias a que alude o art. 46, § 2º, da Lei de Locação
, mencionada tese vai de encontro ao entendimento consagrado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assevera: “
A Lei de Locação (8.245/91), em seus arts. 46, parág. 2º, e 78, não impõe prazo algum ao locador, após efetuada a obrigatória notificação, ao exercício de seu direito de retomada, através da propositura da competente ação de despejo por denúncia vazia. O locador, neste tipo de ação e obedecida a prévia comunicação legal, é árbitro de suas conveniências, não comportando a lei ou ao intérprete, mais restrições que as expressas”
(STJ, REsp 137.353/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/1999, DJ 06/12/1999, p. 108).

No mesmo sentido, confira-se:

“Realizada a necessária notificação da recorrente e decorrido o lapso temporal nela previsto, poderá a respectiva ação de despejo ser ajuizada a qualquer tempo, uma vez que não está ela subordinada a nenhum prazo.”
(STJ, REsp 276.153/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2006, DJ 01/08/2006, p. 507).

“A ação de despejo, nos termos da Lei nº 8.245/91, depois de decorrido o lapso temporal previsto na notificação, não está subordinada a prazo algum, podendo ser ajuizada a qualquer tempo.”
(REsp 295.145/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2001, DJ 12/03/2001, p. 172)

Com efeito, considerando que, na espécie,
as partes avençaram contrato escrito de locação não residencial por tempo indeterminado,
não havendo tergiversar ou transigir quanto à circunstância de que a Requerente, ora Agravada, desincumbiu-se do ônus de demonstrar haver realizado a notificação premonitória a que alude o art.
art.
57
da Lei nº
8.245, de 199
1, não há que se falar em reforma da decisão de piso.

Sobretudo quando da leitura do contrato entabulado entre as parte, depreende-se tratar-se de negócio desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei de Locações, o que torna igualmente despicienda a exigência de que seja prestada a caução, pois, consoante entende a Exma. Min. NANCY ANDRIGHI, Relatora do REsp n.º 1.207.793/MG,
“(...)
embora o art. 64 da Lei 8.245/91 não tenha determinado o inciso III do art. 9º da referida lei com hipótese de dispensa de caução, a ausência de pagamento do aluguel e demais encargos pelo locatário constitui infração contratual, estando, pois, acobertada pelo inciso II do art. 9º e, nessa hipótese, dispensa-se a caução para a execução provisória do despejo”
(STJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 28/04/2011).

Deveras, não merece censura alguma o pronunciamento judicial recorrido no ponto em que concluiu como sendo de rigor a concessão da desocupação voluntária do imóvel em caráter liminar, o que encontra perfeito amparo na Lei n.º 8.245, de 1991, em especial, seu art. 59, § 1º, inc. VIII (
Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária
e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel,
nas ações que tiverem por fundamento exclusivo
: –
o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação

em até 30 (trinta) dias do termo ou
do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada
)
.

De mais a mais, segundo se infere da leitura dos autos eletrônicos, a parte Agravante em momento algum menciona haver ingressado com a competente Ação Renovatória, de modo que, presume-se, tenha ela, inclusive, decaído do direito de pleitear a renovação compulsória do contrato, nos moldes do
art. 51, §5º da Lei n.º 8.245, de 1991
(
Do direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de
um ano, no máximo,
até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor
).

Em razão do exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Julgo prejudicado o Agravo Interno (ID 1362774).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO - INADIMPLEMENTO – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL DA AUTORA AGRAVADA - RECURSO IMPROVIDO.

1 -

Os elementos coligidos nos autos demonstram a existência da dívida do locatário. A locadora, ora agravada, vem suportando prejuízos há meses em razão da inadimplência do agravante, que não vem cumprindo com os pagamentos previstos no contrato.

2 - A
s hipóteses estabelecidas pelo art. 59, parágrafo 1º, da Lei nº 8.245/91 não são taxativas, possibilitando o deferimento da medida de despejo nas hipóteses em que se demonstra como notória a possibilidade ou necessidade de concessão da tutela de urgência pleiteada.

3 - Com efeito, as peculiaridades do caso em testilha, a exemplo da falta de pagamento dos alugueis e das despesas do imóvel (energia, IPTU), bem como a existência de Boletim de Ocorrência relatando a existência de “gato de energia” e adversidades entre as partes, recomendam o deferimento da liminar vindicada consoante os requisitos previstos
no art. 300 do CPC/2015, minorando excepcionalmente as exigências do art. 59, §1º da Lei 8.245/1991, notadamente a exigência da caução (eis que a locadora está sob o pálio da assistência gratuita).

4 – “
É possível a concessão da ordem de despejo, independentemente da prestação de caução e garantia do contrato (Art. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245⁄94) quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Hipóteses estabelecidas pelo dispositivo referenciado que não são taxativas”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179000112, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/06/2017, Data da Publicação no Diário: 27/06/2017).

5 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.